Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu, condenado por tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, c/c art. 14, II, e art. 226, II, do CP), em face de acórdão que, ao julgar apelação criminal, absolveu-o do crime do art. 243 do ECA e desclassificou a condenação do estupro de vulnerável consumado para a forma tentada. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da vulnerabilidade da vítima, requerendo, com efeitos infringentes, a desclassificação do crime para importunação sexual (art. 215-A do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da condição de vulnerabilidade da vítima no momento dos fatos; (ii) estabelecer se é possível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para desclassificar o delito para o crime previsto no art. 215-A do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado realizou a devida análise do depoimento da vítima e testemunhas, e conclui pela existência de vulnerabilidade momentânea decorrente do consumo de álcool, que permitiu o início dos atos libidinosos.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão, que reconhece que a reação eficaz da vítima impediu a consumação do crime, mas não afasta a configuração inicial da vulnerabilidade que possibilitou o início dos atos libidinosos, caracterizando tentativa de estupro de vulnerável.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, salvo vício no julgado, o que não se verifica no presente caso.

6. A pretensão do embargante constitui inconformismo com a conclusão do acórdão, sendo inviável a revisão da decisão por meio de embargos de declaração, especialmente com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 217-A, § 1o; 226, II; 215-A. ECA, art. 243. CPP, art. 386, III. CPC/1973 (aplicado subsidiariamente), art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl na Ex Verd 50/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJ 20.08.2007, p. 227.